Tribunal: STF
Processo: RE 260405
Classe: RE
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2000-06-27
Data de publicação: 2000-06-27

Ementa:
EMENTA: TRIBUTÁRIO. FINSOCIAL. EMPRESA DISTRIBUIDORA DE
LIVROS E PERIÓDIDOS. DECRETO-LEI N  1.940/82.  ACÓRDÃO QUE CONCLUIU
PELA SUA SUJEIÇÃO AO TRIBUTO. OMISSÃO QUANTO AO FATO DE HAVEREM OS
ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA SIDO EXTINTOS PELA COMPENSAÇÃO.
Em tal circunstância não havia lugar para a declaração de
inversão dos ditos ônus, consignada no acórdão embargado, cuja
retificação se impõe para que dele seja eliminada a expressão
impugnada.
Embargos acolhidos.